Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714202-74.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE KENNEDY SILVA DE OLIVEIRA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, JOSE KENNEDY SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O presente apelo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados não impugnam especificamente os fundamentos da decisão de origem. Isso porque a sentença recorrida trata, em resumo, acerca da existência de venda casada, quando da imposição ao consumidor de contratação de seguro prestamista, além de reconhecer a legitimidade das taxas de juros aplicadas. O apelante, por sua vez, limitou-se a defender a ausência de liquidez do débito, a impossibilidade de vencimento antecipado das parcelas, bem como o não reconhecimento da assinatura do contrato. Em síntese, o que se observa é que o recorrente repetiu os argumentos apresentados em sua peça de defesa sem apresentar a impugnação específica acerca dos motivos que o levam ao inconformismo da decisão. Assim, verifica-se que o recorrente não declinou das razões que o levaram a atacar o decisum em questão. Os motivos que conduzem ao inconformismo do apelante são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação cível, no termos do disposto no art. 1.010, do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que o requerente apresente as razões fáticas e jurídicas que levaram ao seu inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta Corte, reiteradamente, já decidiu: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se o recorrente, em suas razões recursais, abdica-se de externar o porquê de se reformar a decisão recorrida, tem lugar a violação às regras processuais, ante a ausência da causa de pedir recursal. Nesse contexto, em razão da inexistência dos motivos recursais atinente aos fundamentos contidos na decisão combatida, o recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, ensejando, dessarte, o seu não conhecimento. 2.Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.806804, 20130111003622APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 121 – grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso de motivação vinculada, pois as razões e os respectivos requerimentos devem estar adstritos aos requisitos previstos no art. 1022 do CPC. 2. Verificado que o embargante não articulou as razões aptas a demonstrar a presença dos pressupostos recursais (art. 1022 do CPC), o recurso não pode ser conhecido. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1127348, 20160110909603APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: 507/511- grifo nosso). APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPESAS DO EMITENTE. TARIFA NÃO ESPECIFICADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais impugnadas (taxa de IOF superior à praticada no mercado e cobrança de tarifa bancária não especificada). 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a parte do recurso atinente ao percentual de IOF, porquanto suas razões estão inteiramente dissociadas do que restou decidido pela sentença. 3. É ilícita cláusula contratual que não individualiza ou explicita a cobrança de tarifa ou as tarifas embutidas no valor do empréstimo, em razão da violação aos princípios da transparência e da informação esculpidos nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1247627, 00012871520178070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). Assim, se o recorrente deixou de apresentar os fundamentos do seu inconformismo, o presente apelo não pode ter prosseguimento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco, sendo manifestamente inadmissível e devendo ter seu conhecimento, de plano, obstado. Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, caput, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso principal, bem como do recurso adesivo, nos termos do art. 997, §2o, III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador